Tribunal: CARF
Processo: 13369.720863/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.720863/2020-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.303 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
M. A. MARTINS E MARTINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. LIVROS SEM IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EXCLUSÃO. EFEITOS.
É causa de exclusão do Simples Nacional a ausência de escrituração suficiente à
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, cujos efeitos hão de se
dar já a partir do próprio mês em que identificada a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Ato Declaratório Executivo – BENFIS/SRRF09 no 45, de
25 de março de 2020 (fl. 344), com efeitos a contar de 01/01/2014, à razão de
ausência/insuficiência de escrita contábil (Livro Caixa, ou, senão esse, Livros Diário e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.720863/2020-21
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

Razão) pela qual se pudesse identificar sua movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29,
inciso VIII, LC no 123, de 2006).
Conforme se explica no corpo do Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF
9a RF no 856/2020 (fls. 342/343), o corrente procedimento derivou de representação fiscal tirada
nos autos sob no 10010.024326/0719-17, em que se analisava um pedido de retificação de débito
declarado em PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaração).
No curso da instrução processual desse último, percebeu-se que o Interessado
incorreu na vedação de ingresso/permanência no Simples Nacional acima referida (fls. 330/341).
Abaixo, segue transcrição de excertos, primeiro, do tanto apurado nos autos sob no
10010.024326/0719-17, e, depois, da consequência disso, que enfim deságua nos correntes autos.

[Trechos do Despacho Decisório no 547/2020 – REVDEB/REVPREV/9a
REGIÃO FISCAL, encartado nos autos sob no 10010.024326/0719-17; fls. 330/341; destacado
no original]
Trata o presente de solicitação de revisão de débito declarado.
2. A interessada solicita a revisão de débitos sob a argumentação de que
apresentou declaração retificadora, fls. 3 e 4.
3. A fim de verificar-se o ocorrido intimou-se a Interessada a apresentar os
Livros Diário e Razão, devidamente registrados, do(s) ano(s) de 2014, 2016 e, 2017
ou, caso não os escriture, os Livros Caixa e, neste caso, apresentar declaração do
contador de que não escritura os Livros Diário e Razão do(s) ano(s) de 2014, 2016 e,
2017, fls. 120 a 124.
4. A interessada apresentou cópia simples dos Livros Diário e Razão de 2014,
2016 e, 2017, fls.128 a 412.
5. Da análise da cópia dos livros apresentados constatou-se que a
Interessada não escriturava conta de movimentação financeira. Diante desta
constatação verificou-se a existência de informações sobre movimentação
financeira, fls. 413 a 426.
[...]
11. Da análise da escrituração apresentada, fls. 128 a 412, constatou-se que a
Interessada não escriturava conta de movimentação financeira em nenhum dos anos.
12. Como exemplo cita-se a movimentação financeira de 2014 a qual aponta
ingressos (crédito na instituição financeira) no valor total de R$ 1.318.455,69 (um
milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
nove centavos) e saídas (débito na instituição financeira) no total de R$ 1.311.737,42
(um milhão, trezentos e onze mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois
centavos), apresenta movimentação maior da citada em 2015 e menor em 2016 e
2017, fls. 413 a 426.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

13. Diante dos fatos acima expostos, s.m.j., pode-se concluir que a
contabilidade da Interessada não espelha a realidade dos fatos, sendo imprestável a sua
escrituração para fazer prova em seu favor, servindo apenas como prova em seu
desfavor.
14. Ademais os valores constantes lançados a título de simples nacional em sua
contabilidade, com exceção de janeiro e março de 2017, estão de acordo com os
inicialmente declarados, como podemos facilmente ver nos livros razão, fls. 173 e 174
(fls. 9 e 10 do Livro Razão de 2014), fls. 298 e 299 (fls. 18 e 19 do Livro Razão de
2016) e, fls. 399 (fls. 11 do Livro Razão de 2017).
[...]
[...] A Seção de Fiscalização poderá, a seu critério, enquanto não decaído o
direito da fazenda federal, verificar a veracidade das informações prestadas pela
Interessada e, sendo o caso, efetuar o lançamento de ofício de tributo não
declarado.

[Trechos do Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF 9a RF no 856/2020,
aportado nos correntes autos; fls. 342/343; texto entre colchetes acrescido]

1. Trata o presente processo de representação [que corre às fls. 327/328] para
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em
virtude de irregularidades constatadas durante análise de pedido de revisão de débitos
parcelados.
[...]
2. Conforme informações constantes da representação e documentos anexos, a
empresa acima qualificada incidiu em hipótese de exclusão do Simples Nacional
prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, pois não escriturou conta de movimentação financeira nos
anos-calendário 2014, 2016 e 2017:
[...]
3. Tendo em vista o disposto no parágrafo 1o do art. 29 da mesma Lei
Complementar, a exclusão deve ter efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014, ficando a
empresa impedida de optar pelo regime diferenciado pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes, sendo que o período de sanção tem início em 01/01/2018, pois a
infração foi constatada até o ano-calendário 2017:

2. O Contribuinte foi cientificado de sua exclusão do Simples Nacional em
08/04/2020 (fl. 346). Tornou aos autos em 07/05/2020 (fls. 348/356). Alega, breve síntese:
a) tempestividade da peça;
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

b) retoma a origem de tudo, a dizer, rememora seu pedido de revisão de débito
declarado em PGDAS-D, então já levado a parcelamento, tudo conforme processado nos autos
sob no 10010.024278/0719-67;
c) em sua letra: "Neste processo supra, o contribuinte aponta como diferença a
ser abatida do parcelamento o valor de R$ 50.993,16 [corresponderia ao tanto declarado a
maior do que efetivamente devido] onde, ainda restava atualização" (fl. 350; texto entre
colchetes acrescido);
d) nega qualquer propósito de engodo frente ao Fisco;
e) enfrentaria ruína financeira acaso se consolide sua exclusão do Simples
Nacional;
f) reconhece que, de fato, não dá curso à escrita de Livro Caixa, mas, d'outro
tanto, manteria "regularmente a escrituração fiscal e contábil de suas operações comerciais,
sem nenhum vício" (fl. 352), assim registrada nos Livros Diário e Razão;
g) nessa linha, acresce que "o fato de não haver contabilizado as contas correntes
bancárias, não caracteriza sonegação fiscal simples e pura", para o que (diga-se, prova da
sonegação), dever-se-ia "haver investigação probatória para esta constatação" (fl. 352; destacado
no original);
h) essa seria a inteligência extraível de julgados judiciais e administrativos;
i) mais precisamente, pontua que “os recursos financeiros apenas não transitaram
por bancos, mas sim, diretamente via caixa da empresa [...] o registro contábil das entradas e
saídas de recursos, foram todos contabilizados, porém, via conta patrimonial 'caixa', não havendo
ocultamento de informações" (fls. 353/354);
j) a dizer, que o numerário financeiro criticado pela Fiscalização ganharia a
respectiva escrituração, tão-só, na conta contábil caixa, e mais em nenhuma outra rubrica;
k) considera prescritas as exigências tributárias que se poderiam formar a partir de
fatos geradores havidos no curso do ano-calendário de 2014;
l) a exclusão do Simples Nacional, que ora se discute, desbordaria para a seara do
confisco, isso a se considerar o que, na sequência, viesse de se lhe ser exigido fora dessa
sistemática e, assim, acrescido de multa e juros;
m) reclama, enfim, juntada de prova.

Em sessão de 11 de setembro de 2020 (e-fls. 360) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2014
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

SIMPLES
NACIONAL.
LIVROS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. EFEITOS.
É causa de exclusão do Simples Nacional a ausência de escrituração suficiente à
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, cujos efeitos hão
de se dar já a partir do próprio mês em que identificada a falta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 369 ), o qual é copia exata do texto da manifestação de inconformidade, com
os seguintes acréscimos:
“A Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade, que
foi rechaçada pela autoridade. A ciência do indeferimento deu-se em 08/10/2020,
estando então, tempestiva a presente manifestação de inconformidade.” Grifei.
“Em anexo, apresenta-se extrato da conta do Banco Bradesco, estampando
toda a movimentação do período fiscalizado. Não há nenhuma incongruência
contábil.
A Recorrente está requerendo junto aos demais bancos os extratos, porém, por
ser tratar de um longo período pretérito, está enfrentando certa lentidão no
acolhimento deste pedido. Requer, desde já, concessão de prazo para apresentação dos
extratos das contas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser julgado improcedente.
A recorrente apresenta não só os mesmos argumentos, mas também exatamente o
mesmo texto do recurso apresentado à DRJ. Deste modo, não há qualquer contestação direta
contra os argumentos que fundamentaram o voto do relator do Acórdão recorrido.
Apenas dois parágrafos foram acrescentados, informando que faz a juntada e
extratos bancários e alegando que não haveria qualquer incongruência.
E analisando os documentos juntados nos auto, ainda na fase de apuração
administrativa, vê-se que até os documentos dados como cópias de Livro Razão e diário tem
poucas qualidades para merecerem tais títulos.
Vemos o “livro Razão” que no ano de 2014 registra apenas operações do último
dia de cada mês. Em janeiro de 2014, por exemplo, consta apenas o registro a débito de caixa em
31/01/2014 no valor de R$ 109.867,18 (e-fls. 66) com o histórico “vendas à vista cf. RSM”, sem
qualquer detalhamento dos valores que possam individualizar cada operação de venda. Não é
possível saber em quais dias estas vendas foram realizadas e nem se os valores foram recebidos
em dinheiro ou via bancos ou por cartão de crédito/débito.
As cópias do “Livro diário” juntadas nos autos, apensar do nome, não registra as
operações diariamente mas apenas pelo total mensal.
A RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/11 do Conselho Federal de Contabilidade
estabelece que no livro Diário devem ser “lançadas, em ordem cronológica, com
individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e
quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais”.
Como se pode ver pelas cópias juntadas nos autos, nem o livro diário e nem o
livro razão fazem qualquer individualização das operações comerciais realizadas pela recorrente.
E sobre as alegações de que seria necessária a prova da sonegação fiscal, entendo
que o Acórdão recorrido abordou suficientemente a questão, motivo pelo qual transcrevo o
parágrafo correspondente, adotando-o como minhas razões de decidir:
“5. No corrente expediente, ao Contribuinte não é imputado qualquer construto
de falso, aí incluída a hipótese de sonegação. Também não se lhe é exigido tributo de
espécie alguma. Logo, é fora de lugar argumentações ao derredor de possíveis
questões correlatas, a dizer, prescrição, prova de propósito de engodo, confisco”.

Deste modo, justifica-se plenamente a exclusão da recorrente do simples nacional
pois a escrituração contábil claramente não permite a identificação da movimentação financeira.
O artigo 29, inciso VIII da LC 123/2006 faz referência ao final do texto de que a
movimentação financeira se referia a “ inclusive bancária”. Mas neste presente caso, não só
identificação da movimentação bancária está prejudicada mas também as operações realizadas
em dinheiro. Como se sabe, operação financeira não se restringe a apenas transações bancárias,
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.303 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13369.720863/2020-21

e aqui nem mesmo os registro na conta caixa oferecem corretamente a realidade das operações
realizadas pela recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital